Tribunal: TJBA
Processo: 8038154-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 8038154-62.2025.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

RELATOR: DES. LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO

AGRAVANTE:
JOSÉ ALVES DE SOUSA

ADVOGADA:
ANDERSON SALES FRANCISCO

AGRAVAD
A
:
CREDILAR MÓVEIS LTDA

ADVOGADO:
DARCY LOPES CERQUEIRA JÚNIOR

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA RECURSAL. ALEGAÇÃO DE JUROS ABUSIVOS. NEGATIVAÇÃO. CONSUMIDOR HIPOSSUFICIENTE. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ ALVES DA SILVA, objetivando a concessão de tutela antecipada recursal, para suspender as cobranças decorrentes de contrato firmado com a CREDLAR MÓVEIS LTDA, no bojo de Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição do Indébito e Indenizatória. Alegou que, na condição de consumidor idoso e com saúde debilitada, foi induzido a contratar financiamento com incidência de juros abusivos, resultando em preço excessivo na aquisição de televisor. Sustentou o risco de negativação indevida e a nulidade da decisão de indeferimento da liminar, por ausência de fundamentação.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. Verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela antecipada recursal, para suspender as cobranças relativas ao contrato questionado; e avaliar se a decisão agravada é nula por ausência de
embasament
o.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela antecipada exige a presença cumulativa da verossimilhança das alegações e do perigo de dano, nos termos dos arts. 300,
caput
, e 1.019, I, do CPC.

4. A hipossuficiência ou inexperiência do consumidor não autoriza, por si só, a presunção de vício de consentimento, sendo necessário demonstrar elementos concretos que evidenciem a abusividade contratual.

5. Em Juízo de cognição sumária, não se verifica a verossimilhança das alegações, porquanto
inexistem
indícios suficientes de que os encargos pactuados sejam manifestamente abusivos ou que a contratação tenha se dado em desconformidade com os princípios do CDC.

6. A mera possibilidade de inclusão do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes não configura, por si só, perigo de dano grave ou de difícil reparação, apto a justificar a antecipação da tutela.

7. A decisão
hostiliz
ada encontra-se devidamente fundamentada, ainda que de forma sucinta, tendo enfrentado o pedido liminar sob o prisma dos requisitos legais exigidos para sua concessão.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

—————————————

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.015, I; 1.019, I; 300, caput. CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, Apelação Cível: 1002819-32.2023.8.26.0568, Rel. Des. José Marcos Marrone, 23ª Câmara de Direito Privado, j. 27.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8038154-62.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante

JOSÉ ALVES DE SOUSA
, sendo
Agravad
a a
CREDILAR MÓVEIS LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso
.